Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-40.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental suficiente ao deslinde da demanda – Preliminar afastada.
Obrigação de fazer c.c. perdas e danos – Prestação de serviços – Contratação de

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental suficiente ao deslinde da demanda – Preliminar afastada.
Obrigação de fazer c.c. perdas e danos – Prestação de serviços – Contratação de plano de telefonia empresarial – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final (CDC, artigo 2o) – Condição da empresa e natureza dos contratos discutidos.
Limitação de mensalidade de linhas telefônicas – Peculiaridade (singularidade) do caso – Cabimento – Descumprimento dos termos estabelecidos na renovação contratual – Comprovação – Observância pela autora do artigo 373, I, do CPC – Inexigibilidade do débito apontado como superior ao contratado e devolução dos valores – Pretensões acolhidas.
Astreintes – Medida que se volta para o processo e não para o direito – Tutela jurisdicional assecuratória, que tem por objetivo induzir ao cumprimento de obrigação – Decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada – Medida cominatória que resulta de um atraso no cumprimento, não da obrigação, mas do mandado do juiz – Astreintes que não configuram ressarcimento por perdas e danos, tampouco punição da parte adversa – Ausência de indicação dos critérios de incidência – Inexistência de justificativa necessária e adequada inerente à disciplina legal referida, vale dizer, fixação de astreintes e valor exigido a esse título – Vício de fundamentação – Inobservância do princípio da motivação das decisões judiciais – Artigo 93, IX da CF/88 e regra legal disposta no artigo 537, §1o e incisos I e II, do CPC – Reconhecimento – Decisão anulada nessa parte.
Recurso provido em parte.